Tribunal: TJSP
Processo: 1004778-17.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora sem autorização – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Descontos indevidos – Ato ilícito configurado – Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados – Incidência das disposições do artigo 42, parágrafo único,

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora sem autorização – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Descontos indevidos – Ato ilícito configurado – Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados – Incidência das disposições do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Configuração de dano moral indenizável – Indevida subtração mensal de valores do benefício previdenciário da autora – Fato que excede o mero aborrecimento – Precedentes – Manutenção do quantum indenizatório fixado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Valor capaz de proporcionar à autora algum conforto e alegria para minimizar a dor moral sofrida, bem como desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas semelhantes, além de estar em consonância com a média dos valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos ao presente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004778-17.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelada APARECIDA LEME ZEULI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
2
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 – Jales
Apelante: Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público
Apelada: Aparecida Leme Zeuli
Juiz Prolator: Adilson Vagner Ballotti
TJSP (Voto no 36.523)
Apelação Cível.
Ação de indenização por danos materiais e morais

Valores descontados do benefício previdenciário da
autora sem autorização Sentença que julgou procedente
a ação – Recurso de apelação interposto pela ré –
Descontos
indevidos

Ato
ilícito
configurado

Restituição
em
dobro
dos
valores
indevidamente
descontados Incidência das disposições do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
Configuração de dano moral indenizável
Indevida
subtração mensal de valores do benefício previdenciário
da autora Fato que excede o mero aborrecimento
Precedentes
Manutenção do quantum indenizatório
fixado Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 Valor
capaz de proporcionar à autora algum conforto e alegria
para minimizar a dor moral sofrida, bem como
desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas
semelhantes, além de estar em consonância com a média
dos valores arbitrados por esta C. Câmara em casos
análogos ao presente
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Aparecida Leme Zeuli em face de Abamsp - Associação
Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, alegando, em síntese, que
recebe benefício pensão por morte previdenciária e constatou que a ré tem
efetuado descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 19,09. Afirma
que os referidos descontos são ilegais, uma vez que jamais contratou com a
associação em questão ou autorizou qualquer desconto. Postula, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
3
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$
152,64) e morais (R$ 10.000,00).
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 111/115, para o fim de “DECLARAR a inexistência de relação jurídica
retratada na “ficha de filiação” de fls. 81 e da “autorização de desconto” de
fls. 82, e CONDENO a requerida a proceder o cancelamento dos descontos
mensais das contribuições no benefício da autora. CONDENO, ainda, a
requerida, a pagar à autora, o valor referente às contribuições descontadas
junto ao benefício desta (danos materiais), tudo corrigido monetariamente
desde o ajuizamento da ação, pelos índices constantes da Tabela de
Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo, e juros de mora
de 01% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como, a título de danos
morais, a importância de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), corrigida
monetariamente a partir desta data, pelos índices constantes na Tabela de
Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescida de
juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do
Código Civil, c.c. artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional, desde a
data da primeira cobrança indevida, até o efetivo pagamento” (fls. 114).
Face à sucumbência, a ré também foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Apela a ré, requerendo, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. No mais, sustenta o desacerto da R. Sentença,
pleiteando sua reforma para o julgamento de improcedência da ação. Requer,
alternativamente, que a devolução de valores ocorra de forma simples e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
4
indenização por danos morais, arbitrada em montante excessivo, seja
reduzida (fls. 118/130).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
137/149).
Indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita
pleiteada pela ré nas razões recursais (fls. 153/155), foi determinado o
recolhimento do preparo, que foi comprovado a fls. 158/160.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os documentos de fls. 22/25 comprovam que a autora
sofreu descontos em seu benefício previdenciário (pensão por morte)
realizados pela ré.
Ao contestar o feito, a ré sustentou a regularidade dos
descontos, porém deixou de apresentar cópia da suposta ficha de filiação da
autora e da autorização para a realização de descontos em seus benefícios.
Conforme assinalou a R. Sentença:
“...A prova inequívoca da filiação e autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
5
débito das contribuições carecia da produção da prova
pericial grafotécnica nos documentos de fls. 81 e 82,
utilizados pela requerida para sustentar a legalidade dos
descontos.
Contudo, os prazos concedidos para a efetivação do
depósito dos honorários do perito expiraram-se, sem que a
requerida tenha provido a realização dos trabalhos, motivo
pelo qual a prova pericial foi declarada preclusa, conforme
acima.
Ora, diante da afirmação, na contestação, de que a autora
se associou espontaneamente, cabia à requerida comprovar
a veracidade das assinaturas atribuídas à autora, mas não
o fez.
Portanto, por força da não realização de perícia
grafotécnica, as rubricas constantes de fls. 81 e 82 não
podem ser atribuídas à requerente.
Ademais, diante da análise nos documentos de fls. 18
(procuração) e fls. 18 (declaração de insuficiência
econômica), é possível concluir que a assinatura deles
constantes diferem daquelas lançadas nos documentos de
filiação e autorização fornecidos pela requerida às fls. 81
e 82 dos autos.
Nesse passo, a requerida não demonstrou a associação ou
a autorização da autora para os descontos das
contribuições em seu benefício.
...
Além disso, ao decidir promover o “cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
6
negócio jurídico” (fls. 51, sexto parágrafo), a requerida
reconheceu a veracidade das alegações constantes da
petição inicial, admitindo, outrossim, que a associação
pode ter sido ocasionada por um terceiro fraudador, que
detendo irregularmente os dados da autora, tenha se
passado por esta no ato da associação.
Nessa hipótese, também evidente se mostra sua culpa. As
exigências e averiguações para a associação mostraram-se
falhas, visto que a evidência, não houve checagem de
documentos, ou ao menos essa checagem não foi criteriosa
e eficiente, tanto que propiciou a terceira pessoa associar-
se em nome da autora, passando-se por esta.” (fls.
112/113)(g.n.).
Correto, portanto, o reconhecimento de que não há relação
jurídica entre as partes, bem como a condenação da ré à devolução em dobro
dos valores indevidamente descontados.
Conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
E, conforme pacificou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
7
do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a
determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido
em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula
83/STJ” (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a
T., DJe 13.05.2016; AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a
T., DJe 25.11.2016; AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 4a T., DJe 21.10.2016; REsp 1539815-DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; REsp no 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., DJe
26.03.2009; AgInt no REsp 1449237/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
25.04.2017).
No caso em exame, claro está que houve má-fé por parte da
associação requerida ao efetuar os descontos no benefício previdenciário da
autora. Em nenhum momento a ré se dispôs a provar a existência de vínculo
associativo entre as partes.
Os danos morais, por sua vez, são incontestes. A indevida
subtração mensal de valores do benefício previdenciário da autora, em favor
da ré, é fato que excede o mero aborrecimento, especialmente por conta do
caráter alimentar do benefício. Não resta dúvida que o desconto indevido é
apto a afetar a vida financeira da autora, tendo sido obstado apenas quando a
requerente decidiu recorrer ao Poder Judiciário, restando configurados danos
morais na hipótese.
Com relação à configuração de dano moral em casos
análogos envolvendo a própria ré, confira-se jurisprudência deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
8
Tribunal:
“Responsabilidade civil. Associação de Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência de relação jurídica. Devolução em dobro das
quantias descontadas. Cabimento. Dano moral, outrossim,
configurado. Arbitramento. Critério bifásico. Quantum
fixado na sentença mantido. Efeito desestimulador. Recurso
improvido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001620-39.2019.8.26.0495, Rel.
Des. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, V.U.,
j. em 28.02.2020).
“ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autora pretende a
restituição em dobro de valores cobrados pela associação
ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da autora. Falsidade das
assinaturas lançadas no termo de adesão comprovada por
perícia
grafotécnica.
Cobrança
indevida.
Má-fé
evidenciada. Devolução em dobro devida (art. 42, pún, do
CDC). Dano moral. Autora com idade já avançada e que
foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria,
perpetrados por entidade cuja finalidade deveria ser a
defesa dos direitos dos aposentados. Associação que figura
como ré em diversos processos fundados na mesma
cobrança indevida. Conduta ilegal e reiterada de violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
9
aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Dano
moral caracterizado. Indenização que deve ser fixada em
quantum adequado ao caráter punitivo e compensatório da
medida. Precedentes. Recurso provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1002970-54.2018.8.26.0218, Rel.
Des. Mary Grün, 7a Câmara de Direito Privado, V.U., j. em
27.02.2020).
“CERCEAMENTO DE DEFESA Dilação probatória
Dispensabilidade Não configuração de prejuízo da parte
Esferas cível e criminal que são independentes Ausência
de óbice a que a parte procure as autoridades competentes
para
noticiar
o
fato

Preliminar
afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização
Danos
materiais e morais Ajuizamento de ação por descontos
indevidos na aposentadoria do autor Documentação que
mostra claramente a ocorrência de fraude com uso de
documentos falsos Culpa Caracterização Dever de
indenizar que não pode ser afastado Conduta que gera
transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária
Indenização
Cabimento -"Quantum" indenizável

Fixação de R$ 10.000,00 Suficiência Recurso provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1002222-11.2019.8.26.0081, Rel.
Des. Alvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, V.U., j.
em 11.02.2020).
A reparação do dano moral, por outro lado, deve ser fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
10
com base nas qualidades da vítima e do ofensor. Ressalte-se que, não
havendo norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros da
indenização por dano moral, imperioso seu arbitramento pelo Juízo,
considerada a gravidade da lesão, suas consequências para a autora e a
condição econômica da ré.
Na hipótese, o valor atribuído pelo MM. Juízo a quo (R$
10.000,00) deve ser mantido. Tal valor, além de ser capaz de proporcionar à
autora algum conforto e alegria para minimizar a dor moral sofrida, bem
como desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas semelhantes,
está em consonância com a média dos valores arbitrados por esta Colenda
Câmara em casos análogos ao presente.
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença
apelada, que deve ser mantida tal como lançada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pela ré para 15% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004778-17.2019.8.26.0297 - Voto no 36.523
11